Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705055-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CAPPELLARI FELTRACO, MATHEUS AZEVEDO DA CRUZ, ISRAEL ERIVALDO FRANCISCO DE SOUSA, PEDRO LUCAS FERREIRA DE FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID 24589360, um dos autores/apelantes, EDUARDO CAPPELLARI, informa nos autos a desistência do apelo. Considerando que o recurso ainda não foi julgado e que ao advogado subscritor da referida petição foram outorgados poderes para desistir da ação (ID 20504323), o pedido revela-se possível, independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Esclareça-se que, nos termos do caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato, de modo que se mostra desnecessária a sua homologação. O julgamento da apelação, porém, seguirá quanto aos demais litisconsortes/apelantes. Mantenha-se em pauta. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora